Tribunal: TJSP
Processo: 1001989-10.2019.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão ou contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à remessa dos autos ao Órgão Especial deste TJ/SP para a instauração do incidente de inconstitucionalidade – Não cabimento – Doação com encargos que foi realizada sem a abertura de processo licitatório – Violação ao art. 37, XXI, da CF e art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão ou contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à remessa dos autos ao Órgão Especial deste TJ/SP para a instauração do incidente de inconstitucionalidade – Não cabimento – Doação com encargos que foi realizada sem a abertura de processo licitatório – Violação ao art. 37, XXI, da CF e art. 17, 4o, da Lei Fed. no 8.866, de 21/07/1.993 – Lei Mun. no 1.554, de 30/12/2.002 não apresentou a justificada do interesse público necessário para realizar a dispensa do processo licitatório – Comprovado pelas provas acostadas aos autos que o imóvel nunca foi utilizado para o fim destinado pela Lei Mun. no 1.554, de 30/12/2.002 – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.